Tribunal: TJMT
Processo: 1009493-11.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009493-11.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAO VITOR OLIVEIRA PETRESKI - CPF: 061.591.751-81 (AGRAVADO), JOAO LUCIANO CONSTANTINO PETRESKI - CPF: 488.782.431-91 (AGRAVADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO LUCIANO CONSTANTINO PETRESKI - CPF: 488.782.431-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – APREENSÃO DE MERCADORIA – MANUTENÇÃO – POSSIBILIDADE – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA – TEMA PASSIFICADO POR ESTE SODALÍCIO – JULGAMENTO DE RECURSO SUBMETIDO AO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – RECURSO PROVIDO.

Consoante pacificado por este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso nº 1012269-81.2017.8.11.0000, este que foi submetido ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), existem 3 (três) hipóteses em que a apreensão de mercadoria pelo fisco é legal, estas sendo: a ausência de apresentação de documentação fiscal; mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota, quando o destinatário for contribuinte do ICMS; e, pelo não recolhimento do ICMS, nos casos em que o contribuinte estiver submetido em uma das espécies de regime especial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos do Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Tributária nº 17442-35.2017.8.11.0055 (Código nº 250863) ajuizada por
João Vitor Oliveira Petreski
,
deferiu pedido liminar, este que tinha como objetivo a liberação de mercadoria apreendido pela autoridade fazendária.

O Agravante, então, irresigna-se contra a decisão apontada, a sustentar, primariamente, que, não seria possível suspender a exigibilidade do crédito tributário, eis que não incide nenhuma hipótese prevista no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Defende, também, que a manutenção da apreensão da mercadoria é medida que se impõe, já que o Recorrido não apresentou documentos fiscais regulares, o que ensejaria a rejeição dos pedidos efetuados nos autos originários.

Por fim, assevera que o crédito atacado na exordial foi regularmente constituído, sob a observância de todos os pretextos legais, logo, pugna pela alteração da decisão objurgada, no intuito de ser mantida a apreensão da mercadoria.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, o que foi concedido, consoante se observa na decisão de ID nº 1112771.

O Agravado, instado a se manifestar, apresenta contrarrazões ao Recurso no ID nº 1135043, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 1274158, apresenta seu parecer, a se manifestar no sentido de que o Agravo de Instrumento não deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020